Tribunal: TJBA
Processo: 8022924-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022924-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: FREDERIQUE RODRIGUES ALVES Advogado(s): BENIELTON DE SOUZA AUGUSTO AGRAVADO: CAMILA CAJUEIRO OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COMERCIAIS E REG. PUB. DE TEIXEIRA DE FREITAS da Comarca de Teixeira de Freitas que, nos autos da ação de Reintegração de Posse, deferiu o pedido de parcelamento das custas processuais iniciais em 06 (seis) parcelas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante comprovou suficientemente sua hipossuficiência financeira para obter o benefício da gratuidade de justiça, ou se o parcelamento das custas já atende à sua situação. III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Processo Civil, em seu art. 1.019, I, faculta ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos do art. 300 do mesmo diploma legal, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos autorizadores da medida antecipatória recursal, uma vez que a parte agravante, embora regularmente intimada para comprovar o direito ao benefício da gratuidade, limitou-se a juntar o saldo de uma conta bancária e a declaração do IRPF do ano-calendário 2023, sem apresentar outras informações relevantes sobre sua situação financeira. O agravante não fez prova de sua incapacidade financeira, o que poderia ser facilmente obtido mediante disponibilização do registrato extraído junto ao Banco Central, bem como informações sobre sua profissão, renda mensal, despesas pessoais, gastos com cartões de crédito e contas de consumo. Ademais, discute-se no processo principal um bem imóvel adquirido pelo valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), pagos à vista em dinheiro, o que enfraquece a alegação de hipossuficiência. O atendimento ao pedido sucessivo de parcelamento em 06 (seis) prestações demonstra que inexistem alterações a serem feitas no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça depende da comprovação da hipossuficiência financeira da parte, não bastando a mera alegação ou a apresentação de documentos insuficientes para demonstrar a incapacidade de arcar com as custas processuais. 2. O parcelamento das custas processuais, quando deferido, pode ser uma alternativa razoável para viabilizar o acesso à justiça, sem prejuízo ao sustento da parte. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CPC, art. 1.019, I. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso instrumental, pelas razões contidas no voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador (a) de Justiça 01